Tribunal: TJDFT
Processo: 0739038-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. REQUERIMENTO JÁ DEFERIDO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 26/TJDFT. CRIME DE TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO. VALIDADE. PROVA PERICIAL E MATERIAIS APREENDIDOS. REFORÇO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Evidente a falta de interesse recursal do apelante quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade se a pretensão foi reconhecida pela sentença, que conferiu ao acusado a possibilidade de aguardar o trânsito em julgado em liberdade.
2. A competência para análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é do juízo da execução, não podendo ser apreciada pelo juízo de origem, tampouco por esta instância recursal. Inteligência da Súmula 26/TJDFT.
3. A palavra dos policiais, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a defesa produzir prova em contrário e, na hipótese, de forma uníssona e coerente, trouxeram aos autos todo o cenário da abordagem, não havendo quaisquer elementos que ao menos abalem a credibilidade das afirmações, tampouco motivos que pudessem imputar falsamente ao réu os fatos apurados.
4. A apreensão de entorpecente na residência do réu, assim como materiais comumente utilizados para o tráfico, como balança de precisão, plástico filme e dinheiro em espécie, corroboram o arcabouço probatório, como também os diálogos existentes no aparelho celular do réu, que demonstram a traficância por ele exercida.
5. O crime de tráfico de droga é plurinuclear, sendo que quaisquer dos verbos descritos no tipo penal, por si só, já configura o crime de tráfico de drogas. Nesse aspecto, é juridicamente irrelevante o fato do recorrente não ter sido flagrado no momento da venda das porções de maconha.
6. Descabido o pedido de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da LAD, pois o fato de o réu possivelmente ser usuário não afasta a traficância, mormente em face da comum mercancia de droga por usuários para sustentar o próprio vício.
7. Recurso parcialmente conhecido e, em sua extensão, desprovido.